Tribunal: TJMT
Processo: 1024095-62.2021.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCOS NUNES DA SILVA - CPF: 040.760.921-04 (RECORRENTE), SEBASTIAO CARLOS ARAUJO PRADO - CPF: 575.673.792-87 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU-LHES PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSOS INOMINADOS -

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
-
RELAÇÃO DE CONSUMO - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
ELÉTRICA
– FATURA REGULAR DE CONSUMO – COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA - AUMENTO INJUSTIFICADO
E DESTOANTE DAS MÉDIAS DE CONSUMO ANTERIORES E POSTERIORES – REVISÃO -
DANO MORAL CONFIGURADO - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1.

Trata-se de ação em que o Autor postula pela desconstituição da fatura emitida no mês de outubro/2019 (902kWh) novembro/2019 (849kWh); dezembro/2019 (836kWh), concernente ao serviço de fornecimento de energia elétrica, estando muito superior a sua média mensal. Busca a desconstituição das faturas objurgadas, a restituição do valor adimplido, bem como a condenação em danos morais uma vez que seus dados foram inseridos nos órgãos de proteção ao crédito.

2.

Em relação às faturas objurgadas, restou demonstrado o aumento de consumo sem apresentação de qualquer justificativa pela ENERGISA, mormente porque o consumo registrado nos meses contestado destoam das faturas anteriores e posteriores, o que permite concluir que a diferença apontada da conta de consumo questionada é fruto da falha na prestação de serviço da concessionária.

3.

Basta verificar o histórico de consumo que monstra que a média de consumo do Autor nos 6 meses anteriores à fatura objurgada
correspondia a 527kWh
, contudo em um dos meses contestados o consumo chegou a
902kWh
sendo que a UC em questão não registrou outro consumo semelhante ao questionado em nenhuma leitura. Do mesmo modo, no mês 02/2020 a unidade consumidora voltou a registrar consumo inferior equivalente a 334kWh,

4.

Nesse contexto, resta evidenciado o aumento repentino e excessivo no consumo de energia, sem qualquer razão aparente, desincumbindo-se o consumidor do ônus da prova mínima, a saber, que sua média de consumo era inferior àquela constante nas faturas impugnadas, pelo que sai de cena a presunção de veracidade do ato da concessionária de energia elétrica.

5.

Portanto, diante da ausência de provas, deve-se decidir em desfavor da parte que possui o encargo probatório, presumindo que a cobrança foi efetivamente excessiva, por não ser compatível como consumo médio da parte recorrida. Assim sendo, entende-se que efetivamente ocorreu erro na leitura ou na medição referente à conta discutida nos autos.

6.

Dessa maneira, a condenação da ré ao refaturamento das contas discutidas nos autos em relação as faturas de consumo dos meses de outubro a dezembro de 2019, é medida impositiva, como bem reconhecido na origem.

7.

Restando incontroversa a negativação dos dados da autora nos órgãos de proteção ao crédito com fundamento em fatura de recuperação de consumo irregular no valor total de R$ 1.806,44, é passível a indenização por danos morais, pois, o dano se dá na modalidade “in re ipsa”, mormente porque inexistem negativações preexistentes ao débito ora questionados, o que afasta a incidência da súmula 385 STJ.

8.

Concernente ao quantum indenizatório tem-se o entendimento jurisprudencial, sobretudo em sede de dano moral, no sentido de que a indenização pecuniária não tem apenas o cunho de reparação do prejuízo, mas também um caráter punitivo ou sancionatório, pedagógico, preventivo e repressor.

9.

Dano moral fixado no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais
) que não comporta reforma, pois se encontra adequado às circunstâncias do caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

10.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

11.

Condeno a parte Recorrente
ENERGISA S/A
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% sobre o valor da condenação.

12.

Do mesmo modo, condeno a parte Recorrente
MARCOS NUNES DA SILVA
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º, do CPC.

13.

RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

Em razão de ter havido demora na disponibilização do voto e do acórdão, sem culpa das partes, excepcionalmente, o prazo recursal passará a fluir da intimação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator